Tribunal: TJSP
Processo: 0023667-88.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA MÃO DIREITA - ALEGADO ACIDENTE IN ITINERE NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente in itinere, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0023667-88.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado CICERO LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença por força do
reexame necessário e do provimento da apelação do INSS. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0023667-88.2019.8.26.0506
Voto no 35.816
Apelação / Remessa Necessária no 0023667-88.2019.8.26.0506 - Voto no 35.816
Fls. 2
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 0023667-88.2019-8.26.0506)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
CÍCERO LOPES DA SILVA
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA MÃO DIREITA -
ALEGADO
ACIDENTE
IN
ITINERE
NÃO
COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito
ao benefício acidentário se o acidente in itinere, do qual
decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente
comprovado no substrato fático e probatório dos
autos”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do
INSS.
Cícero Lopes da Silva move a presente ação (distribuída de
início no Juizado Especial Federal) contra o INSS objetivando, em
síntese, a concessão de benefício acidentário sob o argumento de que
teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência de sequelas
resultantes de acidente in itinere que o vitimou no dia 29.01.2013,
quando, no trajeto do trabalho para a sua residência, lesionou a mão
direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0023667-88.2019.8.26.0506
Voto no 35.816
Apelação / Remessa Necessária no 0023667-88.2019.8.26.0506 - Voto no 35.816
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 47/52).
Proferida sentença no Juizado Especial Federal da 3a
Região, sobreveio Acórdão da 11a Turma Recursal, que a anulou e
determinou a remessa para esta Corte, em face da incompetência
absoluta da Justiça Federal (páginas 59/61 e 81/82).
No Juízo Estadual, sobreveio a r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor
auxílio-acidente de 50% do salário-de-beneficio a partir da data da
cessação do auxílio-doença (25.08.2017 - página 22), além de juros de
mora, despesas processuais, correção monetária e honorários
advocatícios fixados em observância da regra do artigo 85, parágrafos
3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
92/96).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Diz, em resumo, que não restaram demonstrados nos autos o
liame ocupacional e o prejuízo funcional dele decorrente.
Subsidiariamente, pede a observância do comando da Lei 11.960/09 no
tocante aos juros de mora e correção monetária (páginas 99/111).
O autor apresentou resposta (páginas 115/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0023667-88.2019.8.26.0506
Voto no 35.816
Apelação / Remessa Necessária no 0023667-88.2019.8.26.0506 - Voto no 35.816
Fls. 4
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão na mão direita cuja
causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o acidente in
itinere narrado na inicial.
Não obstante, da análise dos elementos constantes nos
autos o que se infere é que, embora a perícia médica tenha apurado a
existência de déficit funcional resultante da lesão noticiada (ver páginas
48/52), não há prova segura e convincente para o adequado
estabelecimento do liame ocupacional.
Ao contrário, não houve a emissão de comunicação de
acidente do trabalho pelo empregador e tampouco concessão de auxílio-
doença acidentário.
Também não cuidou o autor de produzir ao longo do feito
prova para eventual demonstração do acidente in itinere reclamado,
inexistindo qualquer elemento, a não ser a sua própria alegação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0023667-88.2019.8.26.0506
Voto no 35.816
Apelação / Remessa Necessária no 0023667-88.2019.8.26.0506 - Voto no 35.816
Fls. 5
possa sequer fazer alusão à ocorrência do fato.
Por consequência, sem a demonstração do imprescindível
liame entre a alteração constatada e o apenas alegado, e não provado,
acidente in itinere, revela-se de rigor a inversão do julgado para o
decreto de improcedência do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do
INSS e por força do reexame necessário, reformo a r. sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da
sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator